Tribunal: STF
Processo: HC 249418
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Albert Araujo de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 945.574/DF (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Os Pacientes Albert Araújo de Souza e Alex Wallace de Oliveira Silva foram presos preventivamente por força de mandados de prisão expedidos pela Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal de Taguatinga, suspeitos de integrarem organização criminosa responsável por diversas extorsões praticadas contra vítimas de várias unidades da federação e por movimentar valores e joias pelo país. (doc. 9, p. 320 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante sustenta em síntese, que:  



    O Paciente sofre constrangimento ilegal por estar com sua liberdade de locomoção diretamente restringida. Ele teve sua prisão preventiva decretada no curso de inquérito policial que apurou a suposta prática de crimes de extorsão e organização criminosa, sendo certo que já fora deflagrada a ação penal. A pretensa identificação do Paciente ocorreu após acesso a celular de um indivíduo preso em flagrante, sem que tenha havido a prévia e necessária autorização judicial.



    As circunstâncias do caso concreto evidenciam que a hipótese não se amolda a qualquer caso em que se admita, de maneira excepcional, a flexibilização do direito fundamental à privacidade e intimidade (do preso e das pessoas com que esse se comunica) sem prévia autorização judicial.



    A decisão das instâncias antecedentes está em dissonância do estabelecido pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do habeas corpus 168.052/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, no qual foi assentado que a inviolabilidade das comunicações não abrange apenas as comunicações realizadas, mas também os dados registrados, cujo acesso pela autoridade policial deve ser autorizado judicialmente.



    [...]



    Na hipótese vertente, o Paciente figura como réu pela suposta prática dos crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa, na ação penal autuada sob o nº. 0723150-73.2023.8.07.0007, oriunda do inquérito policial nº. 1189/2023 (0723196-62.2023.8.07.0007), que tramitou na 17ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal.



    A pretensa identificação do Paciente ocorreu através de diligências levadas a efeito pela autoridade policial após a prisão em flagrante do nacional CLEDSON ALBERTO SILVA, na data de 23/10/2023, o qual, supostamente, confessou em sede policial a prática do crime e, ainda, teria consentido com o acesso dos policiais a seu telefone celular.



    Com efeito, pelos policiais foram extraídos e analisados dados armazenados no celular do flagranteado (CLEDSON), o que permitiu, além de outras coisas, o acesso a conversas realizadas no aplicativo WhatsApp e a identificação de interlocutores possivelmente suspeitos, assim como, seus respectivos terminais telefônicos.



    É importante destacar que a autoridade policial não apenas vasculhou o celular do preso no dia de sua prisão, mas já enviou o aparelho para perícia e extração de dados (como demonstra a documentação em anexo e é expressamente consignado pelo delegado) antes mesmo de qualquer autorização judicial.



    De posse desses elementos, a autoridade policial encaminhou ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Taguatinga – TJDFT, na data de 01/11/2023, pedido de interceptação das comunicações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos, quebra de sigilo bancário, além de interceptação e quebra de sigilo telemático.



    Excelência, o celular ficou por 10 (dez) dias dentro da delegacia de polícia!!! Fazendo o que? O correto seria apreender o celular, lacrar e encaminhar para perícia!!! O perito, mais adianta, afirmou em seu laudo que recebeu o aparelho celular sem lacre!!! Por que? Como a defesa irá fazer prova de fatos negativos? Como a defesa vai provar que o celular não foi manipulado??? As perguntas ficam!!!



    O que fizeram com aparelho celular no período compreendido em 23.10.23 até 01.11.23??? Mais uma pergunta, sem resposta



    O pedido da autoridade policial foi deferido em sua íntegra pelo Juízo Criminal, em decisão proferida em 10/11/2023.



    Com o avanço das investigações, a autoridade policial afirma ter identificado e qualificado o Paciente e outros indivíduos, tendo deduzido pedido de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, bloqueio de contas, além de outras medidas, requerimento esse que foi parcialmente deferido pelo Juízo de primeiro grau, em 20/05/2024.



    Por consequência, o Paciente teve a prisão preventiva decretada e o mandado de prisão foi cumprido na data de 20/06/2024.



    A Defesa, então, deduziu pedido de desentranhamento da prova manifestamente ilícita e, por consequência lógica, de revogação da prisão preventiva do Paciente, tendo em vista a insubsistência de provas oriundas de fonte independente que fossem hábeis a conferir indícios de autoria (fumus comissi delicti). Contudo, a autoridade coatora indeferiu ambos os pedidos e recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, mantendo a custódia cautelar e determinando a citação dos denunciados.



    [...]



    Na hipótese de ser indeferido o pedido de revogação da prisão, a Defesa postula o deferimento ao Paciente de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.



    Tal pedido possui como justifica o grave problema cardíaco que acomete o filho do Paciente, que possui apenas 03 (três) anos de idade. O infante – como comprova a documentação em anexo – nasceu com uma patologia que, em termos leigos, consiste no não desenvolvimento das artérias do coração, as quais não acompanham o crescimento do referido órgão.



    O menor já passou por procedimentos cirúrgicos e faz acompanhamento permanente com médico especializado, para monitoramento do desenvolvimento das artérias, avaliação da necessidade de nova intervenção cirúrgica e, até mesmo, de realização de transplante.



    O Paciente é responsável por dar todo o suporte ao tratamento da criança, não só material, mas com deslocamentos, aplicação de medicação e realização de exercícios. A custódia cautelar, portanto, obsta que o menor tenha a devida assistência de seu genitor.



    Além disso, como também demonstra a documentação em anexo, o pai do Paciente está com câncer em estágio terminal. Dessa forma, a prisão domiciliar que se postula alternativamente viabiliza que o Paciente tenha convívio com seu genitor na reta final de sua vida



    Por essas razões, pugna a Defesa que, na hipótese de não acolhimento do pedido de revogação de prisão, seja deferida a prisão domiciliar monitorada do Paciente, com autorização de saídas para traslados aos hospitais e consultas médicas necessárias à criança. (doc. 1).  



    Ao final, requer:  



    a) A declaração da ilicitude das provas oriundas do acesso ilegal ao celular do flagranteado CLEDSON ALBERTO, bem como de todas as provas dela decorrentes (ilícitas por derivação);



    b) Reconhecida a ilicitude da prova, seu imediato desentranhamento dos autos, como impõe o artigo 157 do Código de Processo Penal;



    c) Como consequência lógica da ilicitude de toda a prova que serviu de substrato para a prisão preventiva, a confirmação da liminar, para REVOGAÇÃO da custódia cautelar do Paciente ALBERT ARAUJO DE SOUZA.



    d) Alternativamente, caso não seja deferido o pedido de revogação de prisão, pugna-se pela sua conversão em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. (doc. 1 pp. 27-28).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ACESSO AUTORIZADO AO TELEFONE CELULAR DE CORRÉU. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acesso a mensagens trocadas por meio de aplicativos como o WhatsApp sem prévia autorização judicial é considerado ilícito, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo são, de toda forma, invioláveis, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. Nesse sentido, o acesso por terceiros depende de prévia autorização judicial, nos termos do art. 3° da Lei n. 9.472/1997 e do art. 7° da Lei n. 12.965/2014. 2. Conforme se dessume do delineamento fático apresentado pelas instâncias antecedentes, o acesso ao telefone celular foi franqueado pelo proprietário do aparelho sem que haja qualquer informação acerca de constrangimento, coação ou vício na permissão. Não se tem notícia de que a defesa do corréu tenha apontado coação ou irregularidade na obtenção do consentimento. 3. A questão relativa à prisão preventiva não foi examinada pelas instâncias antecedentes, nem no julgamento de mérito nem no exame do pedido liminar, o que impossibilita sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 27, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Sobre a autorização dada pelo corréu Cledson Alberto Silva à Polícia Civil para acesso às mensagens constantes de seu smartphone, consta do acórdão impugnado que:  



    Conforme se dessume do delineamento fático apresentado pelas instâncias antecedentes, o acesso ao telefone celular foi franqueado pelo proprietário do aparelho sem que haja qualquer informação acerca de constrangimento, coação ou vício na permissão. Não se tem notícia de que a defesa do corréu tenha apontado coação ou irregularidade na obtenção do consentimento. (doc. 27, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, a análise dessa questão demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Os contornos do delito — transporte internacional de elevada quantidade de droga (cerca de 59 kg de cocaína), com apreensão de celulares que, mediante autorização judicial, elucidaram a dedicação dos pacientes à prática delitiva — denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 2. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa ou reconhecer a nexo de causalidade entre o aludido acesso aos aparelhos celulares na abordagem policial e sua interferência no conteúdo do material disponibilizado validamente por decisão judicial, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Não sendo perceptível prima facie a alegada contaminação das provas derivadas da decisão judicial que afastou o sigilo telemático, torna-se inviável, ao menos na via do habeas corpus, assentar sua ilicitude. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 234.669 AgR/MS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, 23/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Dissentir do que decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em habeas corpus. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 240.673 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/6/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que as questões relacionadas aos pressupostos da prisão preventiva decretada ou à possibilidade de sua conversão em prisão domiciliar não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nesse contexto:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator